Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MODIFICADA.CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acordão embargado, pois foi claro ao estabelecer a fixação dos honorários no mínimo legal (10% sobre o valor da causa), pois não representa quantia exorbitante, resultando no valor de R$ 10.000,00, estando em harmonia com o trabalho desenvolvido nos autos, especialmente em ações envolvendo contratos imobiliários de alto valor.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração rejeitados.